Tribunal: TJDFT
Processo: 0734558-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA COVID-19 DECLARADA PELA OMS ANTES DA VIAGEM. CIÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.472,05 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinco centavos), e pelos danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos embaraços enfrentados para regressar ao Brasil de Joanesburgo durante a Pandemia da Covid-19.
2. É indubitável que pandemia da COVID 19 caracteriza-se como força maior, apta a isentar de responsabilidade as partes pelo não cumprimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior.
3. Na espécie é aplicável a Lei n. 14.034/2020 (conversão da MP 925/202). A referida lei, em seu art. 3o dispõe: O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (grifou-se)
4. Não obstante a Lei epigrafada disponha sobre a assistência material quando cabível, a situação dos autos não impunha qualquer comportamento nesse sentido pela recorrida. Isso porque a autora/recorrente já estava há dias em Joanesburgo, tendo viajado quando a crise da Covid-19 já estava instalada no mundo. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou no dia 30.01.2020 que o surto do novo Coronavírus constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e, o mais relevante, declarou a Pandemia de Covid-19, em 11.03.2020. A autora/recorrida embarcou no dia 15.03.2020. Ciente, portanto, de todos os riscos que corria e, ainda assim, embarcou.
5. Desse modo, a ré/recorrida não pode ser responsabilizada em razão das remarcações dos voos de volta ao Brasil, constituindo força maior. Registre-se, ainda, que os cancelamentos foram previamente comunicados à autora/recorrente pela ré/recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.